Tribunal: STF
Processo: AI 802357
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


1. O ato de demissão do servidor público deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício da ampla defesa e contraditório. 




2. In casu, o acórdão recorrido entendeu que não houve obediência ao princípio do devido processo legal, sendo que não há notícias nos autos da instauração do processo administrativo, e que a mera abertura de sindicância não o substitui, uma vez que tal procedimento é meramente preparatório. 




3. A aferição sobre se houve obediência pela Administração Pública ao princípio do devido processo legal, impõe o reexame dos fatos e das provas da instauração do processo administrativo para demissão do servidor público, o que é inviável nessa instância face o óbice da Súmula 279 do STF (verbis): “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 




4. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie. 




5. Agravo de instrumento desprovido.